Tribunal: TRF3
Processo: 5000007-13.2017.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
482/549)

5000007-13.2017.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000007-13.2017.4.03.6103

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSINEIDE DONIZETTI DE MANO

ADVOGADO do(a) APELADO: LOURIVAL TAVARES DA SILVA - SP269071-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante de possível dissonância entre acórdão proferido por esta Corte e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124.

A demanda revisional previdenciária foi ajuizada em 08.01.2017 com o objetivo de converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante reconhecimento de período de labor em condições especiais. O benefício foi concedido administrativamente, sendo o requerimento administrativo formulado em 13.05.2016.

Proferida sentença de improcedência, houve interposição de apelação pela parte autora. O Tribunal deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a realização de prova técnica.

Produzida perícia judicial e proferida nova sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a especialidade do período de 04.03.1986 a 31.12.2012 e determinar a conversão do benefício em aposentadoria especial, fixando-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

Em grau recursal, decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do INSS apenas para retificar os honorários advocatícios. Interpostos embargos de declaração pela autarquia, foi invocada a tese firmada no Tema 1124/STJ. Diante da interposição de recurso especial, os autos foram devolvidos para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há ausência de interesse de agir em razão de eventual inovação probatória entre as esferas administrativa e judicial; e (ii) qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício quando a comprovação da atividade especial depende de prova técnica produzida exclusivamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124 quanto à configuração do interesse de agir.

A parte autora formulou requerimento administrativo para concessão do benefício e apresentou documentação apta à análise da pretensão. A autarquia, ao alegar ausência de interesse de agir, limitou-se a invocar genericamente a tese firmada no repetitivo, sem indicar quais documentos teriam sido apresentados apenas em juízo.

A tese firmada no Tema 1124 não altera a disciplina do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC. Ao segurado incumbe comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ao INSS compete demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, inclusive eventual inovação probatória apta a afastar o interesse de agir.

O processo administrativo encontra-se sob a guarda da autarquia previdenciária. Assim, compete ao INSS apresentá-lo quando pretende extrair dele consequência jurídica favorável.

Ausente demonstração específica de que a prova considerada decisiva para a concessão do benefício não foi submetida à análise administrativa, mantém-se o reconhecimento do interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, contudo, verifica-se divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1124/STJ.

A comprovação da atividade especial no período controvertido dependeu de prova técnica produzida em perícia judicial que examinou o ambiente de trabalho do segurado.

Nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, quando a prova determinante para o reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos.

Impõe-se, portanto, a adequação do acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. A invocação genérica da tese firmada no Tema 1124/STJ não afasta o interesse de agir quando não demonstrada concretamente a existência de inovação probatória entre as esferas administrativa e judicial. 2. Compete ao INSS indicar de forma específica os elementos probatórios não submetidos à análise administrativa quando pretende afastar o interesse de agir ou alterar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. 3. Quando o reconhecimento de atividade especial depende de perícia técnica produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 6o; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025, (Tema 1124); STJ, REsp 1.913.152/SP; STF, RE 631.240/MG, (Tema 350/RG); STF, RE 626.489/SE, (Tema 313/RG); STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000007-13.2017.4.03.6103

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LOURIVAL TAVARES DA SILVA - SP269071-A

APELADO: ROSINEIDE DONIZETTI DE MANO

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Suprema.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

De início, com relação ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ. Explico.

Cuida-se de demanda revisional previdenciária ajuizada aos 08.01.2017 objetivando a condenação do INSS à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante a averbação de período laboral em condições especiais.

A inicial foi instruída, dentre outros documentos comprobatórios do labor nocivo alegado pelo autor, com a cópia da "carta de concessão" expedida pelo ente autárquico aos 29.08.2016, informando a implantação do benefício NB 42/175.245.651-0, com requerimento administrativo na data de 13.05.2016 (DER) - ID 966143.

No decorrer da instrução, não houve a juntada de cópia do processo administrativo inerente a concessão.

Após prolação da sentença de improcedência e interposição de recurso pela parte autora, subiram os autos a este E. Tribunal.

Em decisão colegiada, acórdão ID 9797054, foi dado provimento ao recurso interposto para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica.

Apresentado o laudo de perícia judicial e proferida nova sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS à conversão do benefício de aposentadoria em revisão para aposentadoria especial, mediante a averbação do período de labor nocivo de 04.03.1986 a 31.12.2012, fixando-se o termo inicial dos efeitos financeiros, a partir da DER.

Apela o INSS e os autos sobem a este E. Tribunal, ocasião em que por força de decisão monocrática ID 153226096, deu-se parcial provimento ao recurso autárquico somente para retificação da verba honorária.

Da análise das razões recursais dos embargos de declaração interposto pelo INSS (ID 164836506), observa-se que o ente autárquico limitou-se a invocar a tese pré-constituída no julgamento do Tema no 1124 e arguir a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros, sem indicar precisamente quais documentos teriam sido apresentados apenas na fase judicial e não submetidos à prévia análise administrativa, a motivar a extinção do julgamento sem análise de mérito.

Nesse diapasão, impende consignar que a tese firmada no Tema 1124/STJ não altera a disciplina ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, a qual permanece integralmente aplicável às demandas previdenciárias.

Com efeito, ao segurado incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso, se deu com a apresentação de documentação apta a revelar a pretensão deduzida na esfera administrativa e posteriormente reiterada em juízo. Já à Autarquia, ex vi do art. 373, II, do CPC, compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, dentre os quais se insere, precisamente, a alegação de ausência de interesse de agir por suposta inovação probatória ou por deficiência do requerimento administrativo.

A aplicação dos critérios objetivos estabelecidos no referido precedente pressupõe demonstração concreta de que a prova considerada decisiva à concessão do benefício não foi submetida ao crivo administrativo.

Assim sendo, a alegação aportada pelo ente autárquico de que determinados documentos teriam sido apresentados exclusivamente em juízo, ou que o requerimento administrativo seria desprovido de lastro mínimo, deve ser acompanhada da indicação expressa de quais elementos probatórios não integraram o processo administrativo e de que modo tal circunstância seria apta a afastar o interesse de agir ou a deslocar o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação. A invocação genérica da tese repetitiva, desacompanhada da demonstração objetiva do alegado descompasso entre as esferas administrativa e judicial, não se presta a infirmar a conclusão adotada no acórdão recorrido.

Sendo o processo administrativo documento que se encontra sob a guarda da própria Autarquia, é dela o encargo de trazê-lo aos autos quando pretende dele extrair consequência jurídica favorável. Transferir ao Juízo ou à parte autora a tarefa de demonstrar a inexistência de inovação probatória implicaria indevida inversão do ônus da prova.

Ausente, portanto, demonstração específica de fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, mantém-se o reconhecimento do interesse de agir, nos moldes delineados pelo acórdão recorrido.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido de fato destoa do entendimento firmado pelo Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos da condenação, à ocasião estabelecidos a partir da data do requerimento administrativo (DER).

A comprovação de atividade especial no período controvertido dependeu da perícia técnica judicial que vistoriou seu ambiente de trabalho (ID 136631967- fls.01/05), de modo a atrair a incidência do item 2.3) da tese firmada pelo C. STJ, in verbis:

“2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.” g.n.

De rigor, portanto, a parcial reforma do acórdão de modo a adequá-lo ao entendimento superveniente firmado pela Corte Cidadã.

Posto isso, em sede de juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, reformo parcialmente o julgado colegiado ID 182882939 para estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação válida.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante de possível dissonância entre acórdão proferido por esta Corte e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124.

A demanda revisional previdenciária foi ajuizada em 08.01.2017 com o objetivo de converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante reconhecimento de período de labor em condições especiais. O benefício foi concedido administrativamente, sendo o requerimento administrativo formulado em 13.05.2016.

Proferida sentença de improcedência, houve interposição de apelação pela parte autora. O Tribunal deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a realização de prova técnica.

Produzida perícia judicial e proferida nova sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a especialidade do período de 04.03.1986 a 31.12.2012 e determinar a conversão do benefício em aposentadoria especial, fixando-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

Em grau recursal, decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do INSS apenas para retificar os honorários advocatícios. Interpostos embargos de declaração pela autarquia, foi invocada a tese firmada no Tema 1124/STJ. Diante da interposição de recurso especial, os autos foram devolvidos para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há ausência de interesse de agir em razão de eventual inovação probatória entre as esferas administrativa e judicial; e (ii) qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício quando a comprovação da atividade especial depende de prova técnica produzida exclusivamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124 quanto à configuração do interesse de agir.

A parte autora formulou requerimento administrativo para concessão do benefício e apresentou documentação apta à análise da pretensão. A autarquia, ao alegar ausência de interesse de agir, limitou-se a invocar genericamente a tese firmada no repetitivo, sem indicar quais documentos teriam sido apresentados apenas em juízo.

A tese firmada no Tema 1124 não altera a disciplina do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC. Ao segurado incumbe comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ao INSS compete demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, inclusive eventual inovação probatória apta a afastar o interesse de agir.

O processo administrativo encontra-se sob a guarda da autarquia previdenciária. Assim, compete ao INSS apresentá-lo quando pretende extrair dele consequência jurídica favorável.

Ausente demonstração específica de que a prova considerada decisiva para a concessão do benefício não foi submetida à análise administrativa, mantém-se o reconhecimento do interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, contudo, verifica-se divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1124/STJ.

A comprovação da atividade especial no período controvertido dependeu de prova técnica produzida em perícia judicial que examinou o ambiente de trabalho do segurado.

Nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, quando a prova determinante para o reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos.

Impõe-se, portanto, a adequação do acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento: “1. A invocação genérica da tese firmada no Tema 1124/STJ não afasta o interesse de agir quando não demonstrada concretamente a existência de inovação probatória entre as esferas administrativa e judicial. 2. Compete ao INSS indicar de forma específica os elementos probatórios não submetidos à análise administrativa quando pretende afastar o interesse de agir ou alterar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. 3. Quando o reconhecimento de atividade especial depende de perícia técnica produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 6o; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025, (Tema 1124); STJ, REsp 1.913.152/SP; STF, RE 631.240/MG, (Tema 350/RG); STF, RE 626.489/SE, (Tema 313/RG); STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação nos termos do art. 1.040,II, modificar parcialmente o acórdão ID 182882939 para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da data de citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão